Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS ANTERIORES À ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a primeira parte ré (Distrito Federal) ao pagamento de R$ 4.080,95 a título de ressarcimento em favor da parte autora dos gastos realizados com internação em hospital particular a partir das 21h03min do dia 07/10/2021 até 12/10/2021. Em seu recurso relembra que no PJe no 0753611-69.2021.8.07.0016 o Distrito Federal foi condenando a arcar com os custos do seu tratamento médico no hospital particular a partir das 21h03min do dia 07/10/2021 (data em que a CRIH foi intimada da decisão liminar proferida). Contudo, assinala que a tese 1033 de repercussão geral do STF não deve ser aplicada quanto à integralidade do pedido nos presentes autos. Isso porque parte das despesas do autor, no total de R$ 2.512,52, foram efetuadas em momento anterior às 21h03min daquele dia 07/10/2021. Assim, entende que aquela quantia de R$ 2.512,52 deve ser ressarcida na sua integralidade, sem a limitação prevista no tema 1033 do STF. Desse modo, pugna pela condenação da parte ré ao pagamento dos “valores gerados e pagos antes da decisão judicial, no total de R$ 2.512,52”.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela primeira parte ré (Distrito Federal).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual majoração no valor do ressarcimento das despesas efetuadas pela parte autora em hospital particular.
III. Razões de decidir
4. Por ocasião do julgamento do PJe no 0753611-69.2021.8.07.0016 foi proferido Acórdão dando provimento ao recurso da parte autora para “julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora enquanto esteve internada em hospital particular, a partir das 21h03min do dia 07/10/2021, data em que a CRIH foi intimada da decisão liminar proferida, até a efetiva transferência para leito de UTI público/conveniado. Eventual controvérsia sobre os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal deve ser discutida de forma administrativa e ou judicial, em procedimento próprio, com a participação do hospital particular” (Acórdão 1409638, 0753611-69.2021.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022.)
5. No recurso inominado em apreço, pretende a parte recorrente a reforma da sentença para incluir no valor da condenação em face do Distrito Federal as despesas de R$ 2.512,52 efetuadas junto ao hospital particular em momento anterior às 21h03min do dia 07/10/2021.
6. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
7. Contudo, o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). No caso, por ocasião do Acórdão 1409638 proferido no PJe no 0753611-69.2021.8.07.0016 consta que “No caso dos autos é de se observar que, em 06/10/2021, a parte autora foi atendida em nosocômio particular, onde realizou consulta e recebeu atendimento inicial, que indicou a necessidade de internação em leito de UTI, motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação em 07/10/2021 e, no mesmo dia, foi deferida em parte a antecipação de tutela. (...) 8. A Central de Regulação foi intimada às 21h03min do dia 07/10/2021 e a parte foi inserida no mapa de espera de UTI da CERIH às 23h32min daquele dia”. Assim, naquela decisão colegiada ficou definido que a falha/omissão na prestação do serviço público de saúde ocorreu somente a partir do momento que não ocorreu o imediato cumprimento da decisão liminar (ou seja, 21h03min do dia 07/10/2021).
8. Portanto, é possível identificar que o deslocamento inicial para a rede privada de saúde (a partir do dia 06/10/2021) foi escolha da parte autora, não decorrendo de qualquer omissão estatal, de modo que as despesas anteriores à intimação da decisão liminar não devem ser ressarcidas pelo Distrito Federal. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1409638, 0753611-69.2021.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/03/2022.